Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704719-09.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK, SONIA CUNHA PORTILHO APELADO: SONIA CUNHA PORTILHO, PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK D E C I S Ã O 1. Ao ID 65419168, o advogado Zélio Maia da Rocha, OAB/DF n. 9.314, informa a revogação de mandado efetuada por Sônia Cunha Portilho, conforme notificação extrajudicial ao ID 65419170. Requer, ao final: 1 – exclusão do subscritor desta petição como representante da autora dos sistemas deste Tribunal. 2 – inclusão do patrono como parte a fim de assegurar-lhe ulterior execução dos honorários advocatícios. 3 – em razão do item supra, que seja determinado a inclusão do peticionante como parte interessada no feito no sistema deste Tribunal para efeito de publicações. É o relato do necessário. Decido. 2. Inexiste óbice para a exclusão do apontado advogado como representante da Sra. Sônia Cunha Portilho, justamente porque revogada a procuração anteriormente outorgada. E, revogada a procuração, inexiste motivo hábil para que o advogado desconstituído seja incluído como parte e mantenha seu cadastro nos autos para acompanhamento das publicações, haja vista não ser titular da relação jurídica discutida nos autos, não se qualificando como autor ou ré. A mera expectativa de recebimento de honorários sucumbenciais não lhe confere a qualidade de parte. 3. Diante do exposto, determino a exclusão do advogado como representante da Sra. Sônia Cunha Portilho. Nada a prova em relação ao demais pedidos. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora